Tribunal: TJES
Processo: 5011967-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011967-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JORGE ANTONIO MACHADO DE PIANTI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGIME TARIFÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A visando sanar supostos vícios em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela concessionária. No acórdão embargado, manteve-se decisão liminar que determinou a recondução do regime tarifário de consumidores ao "Grupo B Optante" e o restabelecimento da compensação de energia excedente, alegando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. A embargante alega, em síntese, omissão e contradição no julgamento quanto à responsabilidade atribuída à concessionária, à consideração do regime de transição da Resolução nº 1059/2023 da ANEEL, e à análise de dispositivos legais e constitucionais apontados, com destaque para os arts. 5º (II) e 175 da CF e arts. 17 da Lei nº 4.300/2022 e 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissões, contradições ou obscuridades quanto às questões suscitadas pela embargante; (ii) determinar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo legítimo de sanar os supostos vícios ou com caráter infringente, visando reexaminar o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm natureza integrativo-retificadora, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4) O acórdão embargado analisou exaustivamente a controvérsia, abordando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, a conduta da concessionária e os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão de reconduzir os consumidores ao regime tarifário original.

5) Não há omissão quanto ao regime de transição previsto na Resolução nº 1059/2023 da ANEEL, pois o julgado considerou os impactos da alteração tarifária e concluiu que a realocação unilateral de consumidores violou expectativas legítimas e gerou prejuízos econômicos desproporcionais.

6) O argumento de violação ao princípio da separação dos poderes foi devidamente analisado e afastado, com reconhecimento da competência do Poder Judiciário para assegurar a observância de normas jurídicas e princípios aplicáveis às concessionárias de serviço público.

7) Os dispositivos legais apontados foram implicitamente analisados à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, suficientes para fundamentar a decisão.

8) O pedido de reexame das razões jurídicas revela caráter infringente dos embargos, o que é incompatível com sua finalidade legal.

9) Inexistem obscuridades, omissões ou contradições na decisão embargada, que examinou as questões de fato e de direito em sua completude, razão pela qual os aclaratórios não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam ao reexame de questões já decididas, salvo quando verificada omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2) A alteração unilateral do regime tarifário por concessionária de energia elétrica, sem prévia negociação ou justificativa plausível, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, sendo legítima a intervenção judicial para restaurar o status quo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 175; CPC, arts. 1.022 e 300; LINDB, art. 5º; Lei nº 4.300/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 24.268, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 05.02.2004; STJ, RMS nº 27.566/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17.11.2009; TJES, AI nº 5014020-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 08.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

“Insurge-se
a
agravante em face de
decisão (id 9493290) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada “para determinar, que o requerido, no prazo de 2 dias, volte a alocar os créditos excedentes nas unidades consumidoras indicadas (nº 0000102007 e nº 0161113044), proceda a compensação e abatimento dos KWs consumidos e volte a tarifar a unidade consumidora e produtora nº 0160949197 pelo Grupo de tarifação do “B OPTANTE”, sob pena de multa que fixo no valor único de R$ 10,000,00 (dez mil reais).”

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem da contratação, pelos autores agravados, de um serviço de instalação de sistema solar fotovoltaico de grande porte, com capacidade de geração mensal estimada em 10.046 kWh. Tal contratação visava à adesão ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, conforme disciplinado pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, com o objetivo de garantir economia nas contas de energia.

Seguindo os trâmites legais, os recorridos, em maio de 2021, submeteram o pedido de adesão ao sistema junto à concessionária agravante, cumprindo todas as exigências técnicas e financeiras, inclusive o pagamento de mais de R$ 7.000,00 para adequações na rede de distribuição de energia. As unidades consumidoras foram registradas em nome do primeiro agravado, com a unidade produtora instalada em sua propriedade e as unidades consumidoras beneficiadas localizadas na residência do segundo autor.

Ocorre que, após a implementação do sistema e o início do funcionamento regular da compensação de energia, os recorridos foram surpreendidos com a alteração unilateral do regime tarifário pela concessionária. Em maio de 2023, as tarifas foram reajustadas, realocando os autores do "Grupo B Optante", regime destinado a consumidores de baixa tensão e que oferecia tarifas reduzidas, para o "Grupo A", correspondente a consumidores de média e alta tensão.

Essa alteração tarifária resultou em aumento abrupto e significativo nas contas de energia elétrica, com valores saltando de uma média de R$ 300,00 a R$ 800,00 para mais de R$ 4.000,00 mensais. Além disso, cessou-se a compensação de energia excedente para a unidade consumidora do segundo recorrido, fato que, segundo alegam, violaria o contrato previamente estabelecido.

Diante desse cenário, buscaram os autores judicialmente a manutenção do regime tarifário original, com a recondução ao "Grupo B Optante" e a compensação da energia excedente, fundamentando sua pretensão nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Pois bem. Como se sabe, ambos os princípios encontram ampla aplicação no direito público, especialmente nas relações entre os consumidores e as concessionárias de serviço público, como ocorre no caso em exame.

A boa-fé objetiva, consagrada no direito civil e amplamente recepcionada pelo direito administrativo, exige que as partes envolvidas em uma relação jurídica ajam com lealdade, transparência e cooperação, de modo a garantir a integridade da relação contratual e proteger as legítimas expectativas criadas entre as partes.

Na hipótese, há que se reconhecer que os agravados, ao aderirem ao regime tarifário do "Grupo B Optante" e realizarem significativos investimentos no sistema fotovoltaico, formaram uma expectativa legítima de retorno econômico, na forma de redução das contas de energia, conforme o sistema de compensação de energia previsto na legislação vigente à época da contratação.

Quanto ao princípio da confiança legítima, amplamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça como elemento do princípio da segurança jurídica, vale relembrar que se trata de garantia aos cidadãos de que as normas e atos administrativos serão aplicados de forma estável e previsível.

Nesse aspecto, há de convir que a alteração abrupta do regime tarifário pela concessionária, em virtude de uma nova resolução da ANEEL (nº 1059/2023), vulnera essa confiança, uma vez que os autores recorridos agiram com base nas regras anteriores, que foram alteradas sem aviso prévio ou justificativa plausível.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a relevância da confiança legítima em relações de direito público, especialmente quando a Administração, direta ou indireta, adota posturas que surpreendem negativamente o particular, em violação às expectativas criadas pelas normas em vigor. No julgamento do Mandado de Segurança nº 24.268, o STF reconheceu que a confiança legítima é um componente essencial do princípio da segurança jurídica, impondo à Administração o dever de preservar a estabilidade das relações jurídicas, especialmente em casos de longa duração ou quando há investimentos relevantes, como no presente caso. Confira-se:

Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. [...] 9.
Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica.
Presença de um componente de ética jurídica.
Aplicação nas relações jurídicas de direito público
.
[...] (MS 24268, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00053 EMENT VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922, INFORMATIVO STF 343).

Essa mesma linha de raciocínio foi reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas ocasiões, ao tratar de concursos públicos e atos administrativos que frustram a expectativa legítima dos candidatos. Em um caso específico, o STJ decidiu que a Administração Pública, ao modificar unilateralmente critérios de avaliação, violou os princípios da confiança legítima e da moralidade administrativa, frustrando a legítima expectativa do candidato, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA QUESTÃO NÃO VALORADA NO ESPELHO DE CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA PENAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA
E DA MORALIDADE. INCLUSÃO DE NOVO ITEM NO ESPELHO DE CORREÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. [...] 3. Mostra-se desarrazoado e abusivo a Administração exigir do candidato, em prova de concurso público, a apreciação de determinado tema para, posteriormente, sequer levá-lo em consideração para a atribuição da nota no momento da correção da prova.
Tal proceder inquina o ato administrativo de irregularidade, pois atenta contra a c
onfiança do candidato na administração
, atuando sobre as expectativas legítimas das partes e a boa-fé objetiva, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da moralidade administrativa.
4. Recurso ordinário provido. (RMS 27.566/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 22/02/2010)

Da mesma forma,
in casu
, a concessionária de energia, ao alterar de forma repentina o regime tarifário dos agravados, frustrou a expectativa legítima de retorno econômico, uma vez que a adesão ao sistema de compensação de energia foi baseada em regras claras e previamente estabelecidas.

Nesse contexto, resta evidente que a conduta da agravante, ao realocar os autores no "Grupo A", sem prévia negociação ou justificativa adequada, fere os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Além disso, ao interromper a compensação de energia excedente, a concessionária também descumpriu o contrato firmado, violando direitos dos consumidores e impondo um ônus desproporcional, que desconsidera os investimentos realizados para se adequar ao sistema de geração distribuída.

Vale mencionar que esta egrégia 1ª Câmara Cível, em recente julgamento de caso análogo, reforçou a inaplicabilidade de alterações retroativas nas condições contratuais pactuadas com base em resoluções posteriores. No Agravo de Instrumento nº 5014020-09.2023.8.08.0000, de Relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, este órgão reconheceu que a realocação tarifária, após a homologação de projeto de usina de geração de energia solar, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança legítima, sobretudo quando há consideráveis investimentos por parte do consumidor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO PELA EDP. PERIGO DE DANO. REENQUADRAMENTO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DA EDP. CUSTO EFETIVAMENTE MAIOR. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a homologação de projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, que demandou consideráveis investimentos, é inviável o reenquadramento repentino da empresa usuária por força de resolução da ANEEL editada pouco mais de um ano depois, gerando custos efetivamente maiores.
2. O perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de resolução da ANEEL. 3. A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença.
4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que, caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014020-09.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Jul/2024)

Sendo assim, em conclusão, a análise fática e jurídica do caso revela a necessidade de preservação do regime tarifário inicialmente pactuado entre as partes, com a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima para resguardar os direitos dos recorridos e evitar o agravamento de seus prejuízos econômicos. A modificação unilateral das condições contratuais pela concessionária, sem respaldo legal ou factual consistente, impõe a restauração do status quo anterior, garantindo a devida compensação de energia e a manutenção do regime tarifário mais benéfico.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).